Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-06.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando o réu a pagar ao autor o valor de R$2.000,00, a título de reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dinâmica do acidente; e (ii) responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 73427421/73427423), defiro a gratuidade de justiça ao réu/recorrente.
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. O réu invoca a culpa do autor pelo acidente de trânsito, no pressuposto de que o seu veículo foi atingido na parte traseira pelo veículo conduzido pelo autor. A presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo é relativa, de forma que pode ser afastada quando produzida prova em sentido contrário.
6. A prova produzida pelo réu, no entanto, indica que ao manobrar o seu veículo para acessar ao retorno à direita da via pública, interceptou a trajetória do veículo conduzido pelo autor, impedindo reação efetiva deste para evitar a colisão (ID 73427410). Ademais, as fotos dos veículos revelam que a colisão ocorreu na lateral esquerda dianteira do veículo do autor, enquanto o veículo do réu foi danificado na lateral direita traseira, retratando avarias incompatíveis com colisão traseira e perfeitamente compatíveis com colisão decorrente da transposição lateral de faixas, manobra executada pelo réu.
7. Conclui-se, em face do contexto probatório, que o réu agiu com imprudência e infringiu o art. 34 do CTB, porquanto não observou o dever de atenção às condições da via de trânsito e executou manobra de deslocamento lateral, dando causa à colisão dos veículos, daí emergindo a sua responsabilidade pela reparação dos danos causados ao autor. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acordão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 99, § 3o, CTB, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.